Tribunal: TJBA
Processo: 8004601-85.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004601-85.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA DIONIZIA CALDEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em 2020 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ R$ 1.466,17, por ausência de interesse de agir, à luz do art. 485, VI, do CPC. 2. A decisão agravada fundamentou-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida, bem como na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que consolidam a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais. 3. O agravante sustenta que a Resolução do CNJ não pode se sobrepor à legislação municipal que regula a cobrança da dívida ativa, especialmente quanto à definição do valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se a execução fiscal de pequeno valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz da tese fixada no Tema 1.184 do STF, mesmo diante da existência de lei municipal que disciplina o valor mínimo para propositura da demanda; 5. Estabelecer se a Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao consolidar diretrizes a partir do precedente do STF, pode ser aplicada independentemente de norma local em sentido diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, em regime de repercussão geral, possui força vinculante e reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que não demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais mínimas, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida. 7. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada com fundamento no referido precedente, estabelece diretrizes objetivas para a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, incluindo a fixação de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais, respeitada a competência constitucional dos entes federativos. 8. O valor de R$ R$1.466,17 cobrado na presente execução fiscal está abaixo do patamar definido pela Resolução CNJ nº 547/2024 e não há nos autos comprovação de que o Município tenha adotado previamente as medidas extrajudiciais previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA. 9. A existência de legislação municipal que disciplina o valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais não afasta a incidência do precedente vinculante do STF, cuja tese exige compatibilização com os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput). 10. A autonomia legislativa dos entes federados deve ser interpretada à luz dos demais princípios constitucionais, de modo que a fixação do valor mínimo pela via legislativa local não prevalece quando se revela desproporcional e colide com diretrizes firmadas pela Suprema Corte com base em normas constitucionais. 11. A decisão agravada não compromete o acesso à Justiça, pois o próprio STF ressalva que a extinção da execução fiscal não impede o prosseguimento de outras medidas administrativas mais eficientes, como o protesto da dívida ativa. 12. A ausência de demonstração de providências extrajudiciais por parte do Município caracteriza a falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme já reconhecido por esta Corte em diversos precedentes após o julgamento do Tema 1.184. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação número 8004601-85.2020.8.05.0004, em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e parte agravada MARIA DIONIZIA CALDEIRA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.